Tribunal: STJ
Processo: 2047757-53.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513376 - SP (2023
/0409400-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
AGRAVADO
: INFINITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA
ADVOGADOS
: MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
FABIO KADI - SP107953
PAULINA DA SILVA PITALUGA - DF014257
MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - DF000777A
MARIA EUGÊNIA DEL NERO POLETTI - SP165104
PAULO CAPRETTI DEL FIORI - SP296884
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE,
AMPARADA NAS SÚMULAS 282, 283 E 284 DO STF, NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. O recurso apresenta plúrimas vicissitudes:
não houve o
a)
prequestionamento dos dispositivos legais indicados;
existe
b)
fundamento autônomo no julgado que não foi atacado nas razões
do reclamo; e,
as alegações estão dissociadas da motivação
c)
apresentada no acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas 282,
283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA48432409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: b178e684-740f-49ac-a60a-2c4bbf8471fb

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: b178e684-740f-49ac-a60a-2c4bbf8471fb

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513376 - SP (2023
/0409400-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
AGRAVADO
: INFINITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA
ADVOGADOS
: MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
FABIO KADI - SP107953
PAULINA DA SILVA PITALUGA - DF014257
MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - DF000777A
MARIA EUGÊNIA DEL NERO POLETTI - SP165104
PAULO CAPRETTI DEL FIORI - SP296884
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE,
AMPARADA NAS SÚMULAS 282, 283 E 284 DO STF, NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. O recurso apresenta plúrimas vicissitudes:
não houve o
a)
prequestionamento dos dispositivos legais indicados;
existe
b)
fundamento autônomo no julgado que não foi atacado nas razões
do reclamo; e,
as alegações estão dissociadas da motivação
c)
apresentada no acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas 282,
283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48253363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 34e4269a-fa10-4105-8ad3-52c182384402

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face
da decisão monocrática proferida às fls. 322/325 (e-STJ), de lavra deste signatário que,
amparada nas Súmulas 282, 283 e 284 do STF, negou provimento ao reclamo.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação
de impossibilidade de prosseguimento da execução – Não acolhimento – A baixa
do CNPJ da agravada perante a Receita Federal representa infração
administrativa (omissão contumaz de apresentação de declarações) e não
extinção da personalidade jurídica da empresa – Precedentes deste E. TJSP –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Em suas razões de recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos artigos
7o, 8o, 319, 337, 524 e 535, todos do CPC. O banco sustenta, em síntese, que a
fundamentação do acórdão estadual, apresentada para manter a penhora de valores,
na tutela executiva que responde como devedor, foi sucinta, pois a empresa recorrida,
ora credora, não comprovou que exerce atualmente qualquer atividade, visto que o seu
CNPJ está irregular.
Contrarrazões (fls. 228/245, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, daí o presente agravo.
Contraminuta apresentada pela parte adversa.
Por meio da petição PET 00777877/2024, a empresa agravada demonstra
.
que atualmente está regular perante a Receita Federal
Por decisão monocrática, foi negado provimento ao reclamo.
Em suas razões (fls. 330/340, e-STJ), a casa bancária repisa a sua
fundamentação para requerer a reconsideração da decisão ora agravada.
Impugnação apresentada às fls. 345/354 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
A questão restou assim decidida pela Corte Estadual:
1.
Sustenta o agravante/executado a irregularidade da personalidade jurídica da
agravada/credora, por estar com CNPJ baixado desde
, por motivo
09/02/2015
de “omissão contumaz”.
Todavia, tal situação não caracteriza, por si só, a extinção da empresa, com
encerramento de suas atividades, a qual, portanto, mantém sua personalidade
jurídica.
Isto porque, conforme disciplina o art. 81, inciso I, da Lei no 9.430/1996:
Documento eletrônico VDA48253363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 34e4269a-fa10-4105-8ad3-52c182384402

“Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e
nas condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, quando a pessoa jurídica: I - deixar de apresentar obrigações
acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da omissão”.
E o art. 81-A,
, da referida Lei preceitua que:
caput
“Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180
(cento e oitenta) dias contados da declaração de inaptidão” (g. n).
Assim, o não cumprimento de obrigação tributária acessória (apresentação de
declarações) não enseja a extinção da personalidade da agravada, tampouco
interfere na sua capacidade postulatória, sendo a hipótese mera infração
administrativa.
(...)
Afinal, tratando-se de sociedade de responsabilidade limitada, sua extinção
depende de registro formal junto ao órgão competente, não bastando sua
irregularidade administrativa.
Logo, de rigor a manutenção da r. decisão recorrida.
A controvérsia foi decidida à luz de fundamentação exercida a partir da
legislação tributária, todavia, a casa bancária não infirmou de forma específica a
fundamentação do acórdão recorrido, indicando apenas como violados outros artigos
.
de lei que não foram objeto de tratamento na origem
Tem-se, aqui, plúrimas vicissitudes da peça recursal:
não houve o
a)
prequestionamento dos dispositivos legais indicados;
existe fundamento autônomo
b)
no julgado que não foi atacado nas razões do reclamo; e,
as alegações estão
c)
dissociadas da motivação apresentada no acórdão recorrido.
Com efeito,
, observa-se
1.1.
da simples leitura das razões da casa bancária
que em tópico próprio a instituição financeira alega apenas violação aos artigos do
Código de Processo Civil e, após, passa a discorrer, a partir deles, até a página final,
sobre sua tese.
Não há ataque aos dispositivos utilizados no acórdão.
É visível que os artigos de lei que embasaram as razões de decidir no
acórdão recorrido não foram indicados e debatidos no recurso especial. Tampouco
foram oportunamente objeto de embargos de declaração, motivo pelo qual não foi
.
cumprido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento
Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.
Outrossim, em atenta análise da argumentação recursal, verifica-se,
1.2.
ainda, que a tese firmada pela instância ordinária de que "o não cumprimento de
obrigação tributária acessória (apresentação de declarações) não enseja a extinção da
personalidade da agravada, tampouco interfere na sua capacidade postulatória, sendo
" (fl. 160, e-STJ), não foi sequer tangenciada
a hipótese mera infração administrativa
pela casa bancária.
Documento eletrônico VDA48253363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 34e4269a-fa10-4105-8ad3-52c182384402

Não há qualquer insurgência fundamentada sobre este argumento autônomo
pela instituição financeira, apto de per si a manter o resultado do julgamento. Aplicam-
se, portanto, no ponto, as Súmulas 283 e 284 do STF.
Por conseguinte:
a ausência de prequestionamento impede a análise
1.3.
i)
da súplica, nos termos das
; e,
constatada a
Súmulas 282 e 356 do STF
ii)
subsistência
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, além da
de fundamento inatacado
dissonância entre as razões do apelo extremo e a fundamentação utilizada na decisão
impugnada, incidem os óbices das
.
Súmulas 283 e 284/STF
Apenas à guisa de
, frise-se, a regularização da situação
1.4.
obiter dictum
cadastral da empresa junto a Receita Federal, como restou atestada, poderia ainda ter
o condão de, forma superveniente, esvaziar o objeto da fundamentação do recurso
especial.
Em conclusão, o recurso se apresenta manifestamente inviável.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
2. Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48253363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:27
Código de Controle do Documento: 34e4269a-fa10-4105-8ad3-52c182384402

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.513.376 / SP
Número Registro: 2023/0409400-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034800820188260405 0003480082018826040500169974120228260405 00169974120228260405
169974120228260405
20477575320238260000
34800820188260405
3480082018826040500169974120228260405
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
AGRAVADO
: INFINITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA
ADVOGADOS : MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
FABIO KADI - SP107953
PAULINA DA SILVA PITALUGA - DF014257
MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - DF000777A
MARIA EUGÊNIA DEL NERO POLETTI - SP165104
PAULO CAPRETTI DEL FIORI - SP296884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA48411054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: c147c3ba-248a-44ca-a45c-ff26a41d13ab

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
AGRAVADO
: INFINITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA
ADVOGADOS : MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
FABIO KADI - SP107953
PAULINA DA SILVA PITALUGA - DF014257
MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - DF000777A
MARIA EUGÊNIA DEL NERO POLETTI - SP165104
PAULO CAPRETTI DEL FIORI - SP296884
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: c147c3ba-248a-44ca-a45c-ff26a41d13ab